Tribunal: TCU
Processo: 016.361/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4825/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.361/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arlizia Carla Amorim Pinheiro (XXX.786.265-XX); Ceres Basoni de Moraes (XXX.139.547-XX); Edvaldo Junior dos Anjos Pinho (XXX.223.482-XX); Gersa Maria Guimaraes de Souza Freitas (XXX.345.142-XX); Jayne Cleane Araujo da Silva (XXX.341.374-XX); Livia Maria Lima Barbosa (XXX.801.154-XX); Luis Felipe da Fonseca Reis (XXX.803.337-XX); Samanta Maria Serra Azevedo (XXX.149.513-XX); Tatiane Zerbini de Lima (XXX.845.598-XX); Vanusa de Carvalho Lourenco (XXX.365.058-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.